Tribunal: TJES
Processo: 5000103-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000103-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARCELO RODRIGUES BARBOSA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
CESAN

,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que mostrou a boa fé em resolver o impasse;
b)
que já foi pago R$5.658,12, não sendo possível nova condenação;
c)
que a condenação em danos morais foi aplicada de forma indevida;
d)
que não há nenhuma ilicitude na conduta da CESAN;
e)
que deve ser reforma a Sentença no sentido de que seja minorado o valor da condenação em danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente tem o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais causados ao imóvel do recorrido e, em caso positivo, se deverá ser compelida a ressarcir ao recorrido os danos materiais sofridos.

Em primeiro plano, insta destacar que o recorrente alegou que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
aplicou condenação em danos morais de forma indevida
,
eis que, segundo o recorrente, o Juízo
a quo
proferiu decisão que estabeleceu valor equivocado por supostamente se tratar de situação que não tem condão de gerar o dano moral.

Contudo, o que se depreende dos autos é que o dano causado à recorrida se deu exclusivamente por erro da recorrente, eis que efetuou a instalação incorreta da rede de esgoto da residência do recorrido.

Nota-se que a parte recorrida, na petição inicial, juntou os documentos e fotos que comprovam o dano sofrido, os gastos e os serviços, relativos aos reparos, para evitar desperdício de água, seguindo orientação da própria CESAN. Portanto restam comprovados os danos materiais, conforme documentação de IDs. 2697820, 2697821, 2697822, 2697823 e 2697824.

O recorrente alega que já foi realizada a indenização em parte pela CESAN pela via administrativa, na qual, restituiu o valor de R$5.658,12, depositados na conta corrente do recorrido.

Porém, o que ocorreu é que o pagamento realizado relativo ao dano causado ao recorrido se deu exclusivamente em relação à primeira fase do acordo administrativo realizado entre as partes. Logo, este pagamento se refere à primeira etapa da obra, enquanto o recorrido buscou o judiciário para que ocorra a responsabilização do recorrente em relação à segunda fase da obra.

O que ocorre é que o dano causado ao recorrido se deu exclusivamente por erro da recorrente, eis que ao realizar a obra na rua provocou danos, e levando em conta que a requerida já reconheceu a sua responsabilização (acordo), deve então arcar com o que lhe deu causa.

Pois bem, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Assim, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
1
.

Por fim, o Juízo
a quo
acertou em condenar o recorrente a arcar com os prejuízos materiais causados ao recorrido, devido a má prestação do serviço.

Quanto à indenização a título de danos morais, da análise do contexto dos autos, deve haver o reconhecimento de que se justifica o pleito de reparação.

Destarte, que o tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa, aos direitos da personalidade e seus familiares.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, depende da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, tendo sido efetivamente demonstrado pela parte recorrida, tendo em vista a comprovação das tentativas de que buscou, por diversas oportunidades, solucionar a lide de forma extrajudicial, tentando mitigar o próprio dano, conforme se extrai da tentativa de reclamação administrativa junto ao PROCON (ID n. 2697821).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

1
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS CAUSADOS POR OBRAS DA CESAN. CANO AVARIADO NA CASA DO RECORRIDO. SENTENÇA PROCEDENTE. RESSARCIMENTO DO VALOR DO REPARO. DANO MORAL JULGADO PROCEDENTE NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE QUE OCASIONOU AVARIAS NO IMÓVEL DO RECORRIDO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.